Tribunal: TJDFT
Processo: 0741785-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741785-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VITOR HUGO LETTI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento no 0706436-90.2022.8.07.0001, movida por Vitor Hugo Letti, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intimados acerca da decisão do Superior Tribunal de Justiça que afetou recursos ao Tema Repetitivo 1.169, com determinação de suspensão da tramitação de processos que versem sobre a matéria, o Agravado requereu a continuidade do julgamento, sob fundamento de distinção em relação ao objeto da afetação. Com razão. Conforme a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil para julgamento de recursos repetitivos, o sobrestamento dos processos relacionados à questão jurídica é consequência da decisão proferida pelo tribunal superior, sendo as partes intimadas para, sob fundamento de distinção, requerer o prosseguimento do seu processo ao juiz ou relator (art. 1.037, §§ 8o e 9o). A questão jurídica afetada no presente caso pelo c. STJ foi assim definida: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.) A decisão de afetação ocorreu em três recursos especiais (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ) interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que entenderam ser a fase de liquidação indispensável para o cumprimento individual de sentença coletiva, como garantia de contraditório e ampla defesa do ente público, ante a generalidade do título judicial, em oposição à estreiteza cognitiva da impugnação prevista no art. 535 do CPC para o cumprimento de sentença. Confira-se: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. 1. O recurso merece ser conhecido, embora não caiba apreciar as suas razões de mérito, eis que a hipótese reclama, na verdade, a decretação de extinção da execução originária, por ausência de condição de prosseguimento válido e regular da ação executiva, matéria apreciável de ofício, consoante autoriza o chamado efeito translativo dos recursos, admitido no âmbito do agravo de instrumento (Cf. STJ, 3a T., REsp 736.966/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 06.05.2009). 2. Em sede de processo coletivo, em que a sentença condenatória é necessariamente genérica (art. 95 do CDC), não é possível prescindir, para que a execução possa se iniciar, da apuração de um valor líquido e exigível, sendo esta apuração feita através de um processo de liquidação, com induvidoso respeito ao contraditório e ampla defesa, em que o ente público executado deva contribuir de forma efetiva, não sendo razoável transferir para o âmbito da impugnação prevista no art. 535 do NCPC, como ocorreu, in casu, a possibilidade de discussão dos critérios de cálculo unilateralmente adotados como forma de evitar esta liquidação em evidente subversão do processo coletivo. 3. Agravo de instrumento conhecido para, de ofício, decretar a extinção da execução individual, restando prejudicada a apreciação do mérito do recurso.” (g.n.) No caso concreto, cuida-se de Liquidação Provisória por Arbitramento da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, referente ao índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural em março de 1990, em que foi requerida a liquidação do título coletivo, antes do seu cumprimento. Portanto, o resultado do julgamento do Tema Repetitivo 1.169 não impactará o presente processo. Assim, impõe-se o prosseguimento do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora